Tribunal: TJMT
Processo: 1024245-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024245-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS
PACIENTE(S)
LUCILENE MARIA OLIVEIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor e negar-lhe o pedido de internação provisória em unidade psiquiátrica, nos autos da Ação Penal n.o 1019612-17.2020.8.11.0003, em que é acusada da prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 8.072/90.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a paciente, que é advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB/MT, encontra-se recolhida ao cárcere desde a data de 25/10/2020, juntamente com outras detentas, em local que não é condizente à dignidade da advocacia, e que, nada obstante tenha sido devidamente comprovado por laudos médicos que não está em gozo de suas faculdades mentais, porque acometida de transtorno bipolar CID F31, e que à época dos fatos criminosos era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, teve negado o pedido de substituição da prisão preventiva por internação provisória em unidade psiquiátrica.
Nessa ordem de ideias, assevera que nos anos de 2010 e 2017, a increpada necessitou de tratamento especializado e internação, além de ter feito uso de medicamentos controlados, a evidenciar que, muito antes dos fatos ilícitos do caso em apreço, já não estava com a capacidade mental plena, sendo, portanto, inimputável, tendo até mesmo o i. órgão ministerial de 1o grau se manifestado favoravelmente ao pedido defensivo, a fim de que possa se submeter ao tratamento médico adequado ao seu estado de saúde e se restabelecer gradualmente ao convívio em sociedade.
Com isso, argumenta que “manter a acusada recolhida junto às presas comuns é não levar em conta suas necessidades especiais”, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem em favor da paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva com a determinação de sua submissão a tratamento ambulatorial, conforme dicção do art. 97 do CP e art. 4o e art. 9o, ambos da Lei n.o 10.216/01; ou que seja internada em entidade de tratamento psicoterapêutico, a ser designado pelo d. juízo, onde será submetida a avaliação por peritos judiciais, os quais responderão aos quesitos apresentados pelas partes no incidente de insanidade mental instaurado em 1o grau; e, subsidiariamente, que seja colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 66822508 ao ID 66822521.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1020660-20.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, a legalidade da prisão preventiva decretada em face da paciente já foi devidamente analisada pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício no julgamento do Habeas Corpus n.o 1020660-20.2020.8.11.0000, a impedir que seja novamente apreciada por esta Corte de Justiça, sob pena de ofensa à coisa julgada.
De mais a mais, embora a prova pré-constituída demonstre que a increpada foi diagnosticada com transtorno bipolar (CID F31) e internada algumas vezes em unidade psiquiátrica, nessa fase prévia, não vislumbro motivos para beneficiá-la com a internação provisória, pois depreende-se da decisão proferida em 1o grau que pairam dúvidas quanto a sua inimputabilidade, tendo sido impugnado o laudo pericial apresentado no incidente de insanidade, dada a latente ausência de motivação e justificativas nas respostas produzidas pelo perito.
Com isso, a mera indicação da doença mental não é suficiente para beneficiar a suspeita com a liberdade ou prisão domiciliar, mesmo porque, aparentemente, demonstra uma indiferença com as determinações judiciais, tendo descumprido providências menos severas a ela impostas antes do decreto prisional.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “A indicação da enfermidade do paciente não pode servir de fundamento para sua liberdade, ao contrário, seu comportamento reiterado de desrespeito às ordem judiciais demonstram a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ensejam, concretamente, a necessidade da prisão preventiva” (HC 473.665/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) - destaquei.
Portanto, não havendo conclusão do incidente de insanidade mental instaurado, não pode essa Corte, a partir da análise de laudos médicos juntados pelo impetrante, sobrepor-se ao d. juízo singular e concluir sobre a imputabilidade ou não da paciente, mesmo porque isto exigiria exame do contexto fático-probatório, inadmitido na via estreita e célere do habeas corpus.
Assim, como “A alegada doença psiquiátrica que supostamente acomete o recorrente está sendo averiguada pelo juízo singular, em incidente de insanidade mental, devendo-se aguardar o resultado da perícia para as eventuais providências cabíveis, não havendo falar, no presente momento, em internação em clínica de tratamento psiquiátrico” (RHC 111.157/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) - destaquei.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUCILENE MARIA OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator